Tribunal: STF
Processo: AI 390704
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA 




  






Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. Inexistência de omissões, contradições ou obscuridades, a ensejar sua interposição. 




1. O julgamento do recurso enfrentou adequadamente as questões postas pelas partes. Inexistência, portanto, de qualquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil. 




2. Questão adequadamente analisada pela Turma, cujo julgamento bem reflete a posição assentada desta Corte sobre o tema. 




3. Embargos de declaração rejeitados.